Tribunal: TJDFT
Processo: 0721039-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721039-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: THEREZINHA DE CASTRO BARRETO D E S P A C H O À Agravante, Amil Assistência Medica Internacional S.A., para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse recursal, da perda superveniente do objeto (ID 74016015), e diante dos documentos juntados pela Agravada (IDs 74016018 e 74016020), os quais indicam a celebração de contrato regular de plano de saúde entre as partes. Decorrido o referido prazo, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação final, conforme requerido no ID 76527054. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator